Tribunal: TJDFT
Processo: 0729034-12.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-31

Ementa:
Órgão 1a Turma Cível Classe Agravo de Instrumento Processo n. 0729034-12.2020.8.07.0000 Agravante(s) EDUARDO MAYER FUNARI e OUTROS Agravado(s) CHARLES PEREIRA HORN Relatora Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por Eduardo Mayer Funari, Henrique Funari Neto, Thereza Christina Mayer Funari, Maria Beatriz Mayer Funari e John George de Carle Gottheiner contra decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível de Taguatinga (Id 68807493 do processo de referência) que, no incidente de desconsideração da personalidade jurídica (n. 0714864-48.2019.8.07.0007), reconheceu a incidência do Código de Defesa do Consumidor e aplicou o seu art. 28, § 5o, para o fim de desconsiderar a personalidade jurídica da sociedade empresária ADETEC Administração e Serviços Ltda. e atingir bens dos sócios, ora agravantes, uma vez constatada a dificuldade de ressarcimento do prejuízo causado pela pessoa jurídica para o pagamento de suas obrigações perante o requerente (Id 68807493, p. 2, do processo de referência). No pedido de desconsideração da personalidade jurídica (Id 45274779 do processo de referência), o agravado relatou que ingressou com ação ordinária requerendo a resolução de contrato de consórcio com a restituição dos valores pagos, obtendo sentença que lhe foi favorável. Informou que deu início ao cumprimento de sentença, mas, até o presente, não logrou sucesso na identificação e expropriação de bens suficientes da sociedade empresária, não mais em funcionamento no endereço conhecido. Em razão disso, argumentou se aplicar ao caso a teoria menor para solicitar a desconsideração da personalidade jurídica. Em razões recursais (Id 18620890), os agravantes sustentam ser impossível a desconsideração da personalidade jurídica com fundamento na teoria menor ou na teoria maior, pois não se encontram satisfeitos os requisitos explicitados no art. 50 do Código Civil. Indicam não haver confusão patrimonial nem desvio de finalidade. Enaltecem a autonomia patrimonial das pessoas jurídicas e argumentam que o agravado não apresentou elementos concretos aptos a indicar o atendimento dos requisitos para a aplicação da teoria maior da desconsideração. Dizem necessário estabelecer o chamado diálogo das fontes entre o CC e o CDC, pois incabível a interpretação isolada deste último diploma normativo. Citam dispositivo constitucional concernente ao devido processo legal (art. 5o, LIV[1]). Defendem a aplicação restritiva da teoria menor, prevista no CDC, de maneira que a previsão constante no § 5o do art. 28 deve observar os requisitos inscritos no caput[2]. Reiteram não ter o agravado demonstrado o atendimento aos requisitos permissivos da desconsideração. Afirmam que a sociedade empresária não está falida nem é mal administrada. Noticiam ter firmado acordos diversos com consorciados. Informam que os vêm cumprindo. Ressaltam não consistir a personalidade jurídica empecilho à satisfação do crédito devido ao agravado. Requerem a concessão de efeito suspensivo, até final julgamento, para evitar que sofram constrição patrimonial pessoal. No mérito, postulam o conhecimento e provimento do recurso, para o fim de reformar a decisão agravada e indeferir o pedido de desconsideração da personalidade jurídica. Preparo recolhido (Ids 18620893 e 18620894). É o relato do necessário. Decido. De início, cumpre consignar que, apesar do disposto no art. 1.017, § 5o, do Código de Processo Civil, no sentido de que, sendo eletrônicos os autos do processo, dispensa-se a juntada das peças referidas nos incisos I e II do caput, não se pode olvidar que o mesmo parágrafo faculta ao agravante anexar outros documentos que entender úteis para a compreensão da controvérsia[3]. Nesse passo, revela-se de essencial importância, em atenção ao princípio da cooperação albergado pelo art. 6o do CPC[4], que as partes diligenciem para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva, especialmente com a juntada de elementos que permitam aferir, de maneira célere, a alegada ocorrência de perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo, visando à concessão da tutela de urgência. Como se sabe, ao relator é autorizado atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo (art. 1.019, inc. I, do CPC[5]). Por sua vez, o parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua que a “eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”. No que se refere à concessão de tutela de urgência, o art. 300, caput, do CPC estabelece que “será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”. No presente caso, não estão evidenciados tais requisitos. Analisando o cumprimento de sentença (n. 0025796-54.2010.8.07.0007) em que instaurado o incidente de desconsideração de personalidade jurídica (n. 0714864-48.2019.8.07.0007), verifico terem o ora agravado e a sociedade empresarial ADETEC ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA. estabelecido entre si relação jurídica de direito material regida pelo Código de Defesa do Consumidor, como expressamente destacado na sentença que originou o título exequendo (Id 39532009, p. 3): Antes de ingressar na matéria de fundo, há que se anotar que, na espécie, aplicam-se as disposições do Código de Defesa do Consumidor, considerando que a ré encontra-se na posição de fornecedor e prestador de serviço, ao passo que o autor se apresenta na condição de consumidor, conforme inteligência dos artigos 2o e 3o da Lei no 8.078/1990. A mesma constatação foi registrada pela decisão interlocutória agravada, tal qual se nota do trecho adiante transcrito (Id 68807493, p. 2): No caso em apreço, observa-se que o crédito exequendo decorre de relação de consumo estabelecida entre as partes, em consequência da adesão do suscitante a consórcio comercializado pela executada ADETEC ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA, que restou condenada ao ressarcimento de valores em favor do suscitante. Como se viu no relatório, a relação jurídica de direito material que fundamentou a propositura da ação de que resultou a constituição do título executivo judicial foi a adesão do agravado a consórcio ofertado pela sociedade empresária que tem os agravantes como sócios. O negócio assim estabelecido e que levou os contratantes a demandarem em juízo os qualifica como consumidor, o adquirente de cotas, e, como fornecedora, a empresa que disponibilizou no mercado de consumo o contrato de consórcio. Dito isso, inaplicável ao caso concreto a teoria maior da desconsideração da personalidade jurídica, encartada no art. 50 do Código Civil[6]. Compreensão essa não alterada em face das inovações legislativas introduzidas no ordenamento jurídico nacional pela Lei n. 13.874/2019, a denominada Declaração de Direitos da Liberdade Econômica que, no § 1o do artigo 1o, delimita os limites de sua incidência: Art. 1o Fica instituída a Declaração de Direitos de Liberdade Econômica, que estabelece normas de proteção à livre iniciativa e ao livre exercício de atividade econômica e disposições sobre a atuação do Estado como agente normativo e regulador, nos termos do inciso IV do caput do art. 1o, do parágrafo único do art. 170 e do caput do art. 174 da Constituição Federal. § 1o O disposto nesta Lei será observado na aplicação e na interpretação do direito civil, empresarial, econômico, urbanístico e do trabalho nas relações jurídicas que se encontrem no seu âmbito de aplicação e na ordenação pública, inclusive sobre exercício das profissões, comércio, juntas comerciais, registros públicos, trânsito, transporte e proteção ao meio ambiente. (grifo nosso) O silêncio eloquente da norma acima transcrita evidencia que seu domínio normativo não se estende às relações jurídicas consumeristas. Portanto, sob o prisma do Código de Defesa do Consumidor, especificamente do § 5o do artigo 28, deve ser analisado o pedido de desconsideração da personalidade jurídica formulado em desfavor dos ora agravantes. Pois bem, o texto da norma acima indicada é induvidoso ao estabelecer que o véu da personalidade jurídica deve ser levantado quando constituir obstáculo ao ressarcimento de prejuízos causados ao consumidor. O regramento assim positivado adota, claramente, a benefício do consumidor, a teoria menor da desconsideração da personalidade jurídica. Vale a transcrição do citado dispositivo: Art. 28. O juiz poderá desconsiderar a personalidade jurídica da sociedade quando, em detrimento do consumidor, houver abuso de direito, excesso de poder, infração da lei, fato ou ato ilícito ou violação dos estatutos ou contrato social. A desconsideração também será efetivada quando houver falência, estado de insolvência, encerramento ou inatividade da pessoa jurídica provocados por má administração. (...) § 5° Também poderá ser desconsiderada a pessoa jurídica sempre que sua personalidade for, de alguma forma, obstáculo ao ressarcimento de prejuízos causados aos consumidores. (grifo nosso) Diversamente da teoria maior da desconsideração da personalidade jurídica, adotada pelo Código Civil, na teoria menor, albergada pelo dispositivo supra, optou o legislador por desconsiderar a autonomia da sociedade empresária pelo simples inadimplemento de obrigações pecuniárias, por insolvência ou falência, dispensando o exame e a comprovação de situações caracterizadoras de fraude, abuso, confusão patrimonial. Enfim, frustrada a realização do crédito a ser satisfeito pela sociedade, legalmente autorizada a desconsideração da personalidade jurídica. Afastadas as exigências da teoria maior, abrigada no art. 50 do CC, basta ao consumidor que se mostre credor insatisfeito demonstrar que a personalidade jurídica da empresa devedora constitui obstáculo ao ressarcimento a que tem direito. Nada mais. A doutrina corrobora essa interpretação. Com efeito, Cristiano Chaves de Farias e Nelson Rosenvald[7] ensinam: Partindo de um prisma, a teoria maior propugna que a desconsideração da personalidade jurídica somente será possível episodicamente, em cada caso concreto, e que apenas é cabível ignorar a autonomia patrimonial da pessoa jurídica como uma forma de combate a fraudes e abusos praticados através dela. Em síntese: a teoria maior exige a presença de um requisito específico para que se efetive a desconsideração e, com isso, seja possível alcançar o patrimônio do sócio por dívida da pessoa jurídica. (...) De outra banda, a teoria menor trata como desconsideração da personalidade jurídica toda e qualquer hipótese de comprometimento do patrimônio pessoal do sócio por obrigação da empresa. Fundamenta o seu cerne no simples prejuízo do credor para afastar a autonomia patrimonial da pessoa jurídica. Equivale a dizer: para a teoria maior, a desconsideração depende de requisito específico (subjetivo ou objetivo), razão pela qual nem todo caso de responsabilização pessoal do sócio configura hipótese de incidência do disregard doctrine, enquanto a teoria menor considera que toda e qualquer hipótese de responsabilização do sócio por dívida da empresa é um caso de desconsideração. Também a jurisprudência da c. 1a Turma Cível deste Tribunal de Justiça adota a compreensão de que a desconsideração prevista no CDC requer apenas que a personalidade jurídica seja empecilho ao ressarcimento do consumidor: PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. OBRIGAÇÃO ORIGINÁRIA DE RELAÇÃO DE CONSUMO. DÉBITO DE CONSUMO. EXECUTADA. PESSOA JURÍDICA. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. TEORIA MENOR. REQUISITOS. AFERIÇÃO. FRUSTRAÇÃO DE DILIGÊNCIAS EXPROPRIATÓRIAS. AUTONOMIA PATRIMONIAL. MITIGAÇÃO. PERSONALIDADE JURÍDICA. ÓBICE À REALIZAÇÃO DA OBRIGAÇÃO. MANEJO INDEVIDO DA EMPRESA. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. DEFLAGRAÇÃO DO INCIDENTE. AUTOS APARTADOS. INOBSERVÂNCIA. NULIDADE. INEXISTÊNCIA. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS. PREPONDERÂNCIA (CPC. ART. 277). EXCESSO DE EXECUÇÃO. NOMEAÇÃO DE BEM À PENHORA. MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. MATÉRIAS AINDA NÃO EXAMINADAS PELO JUIZ DA CAUSA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. EXAME. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO DESPROVIDOS. (...) 7. Implementada a hipótese estabelecida no §5o do artigo 28 do Código de Defesa do Consumidor, que dispensa a presença de elemento subjetivo e contenta-se apenas com a constatação dos óbices criados pela empresa devedora para realização da obrigação que a aflige, a desconsideração da personalidade jurídica da obrigada revela-se adequada por traduzir óbice à realização da obrigação de sua responsabilidade, legitimando, como corolário, que sejam alcançados bens pertencentes aos sócios. 8. Agravo conhecido e desprovido. Agravo Interno conhecido e desprovido. Unânime. (Acórdão n. 1260100, Processo: 07020127620208070000, Relator: Teófilo Caetano, julgamento: 24/6/2020, publicação: 10/7/2020) AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. AUTOS APARTADOS. INOBSERVÂNCIA. NULIDADE. AFASTADA. PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA RESPEITADOS. RELAÇÃO CONSUMERISTA. CDC. TEORIA MENOR. ESGOTAMENTO DOS MEIOS MENOS GRAVOSOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. (...) 2. O Código de Defesa do Consumidor acolheu a Teoria Menor da desconsideração da personalidade jurídica em seu art. 28, § 5o, exigindo apenas a existência de obstáculo ao ressarcimento de prejuízo ao credor para que seja possível a desconsideração da personalidade jurídica. 2.1. Acrescenta-se, ainda, que foram realizadas diligências para localização de bens livres em nome da empresa e que a própria empresa afirmou que todo o seu patrimônio encontra-se hipotecado junto aos bancos. 3. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida. (Acórdão n. 1254421, Processo: 07280843720198070000, Relator(a): ROMULO DE ARAUJO MENDES, julgamento: 10/6/2020, publicação: 16/6/2020) AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA DA EMPRESA PRINCIPAL. RELAÇÃO DE CONSUMO. REQUISITOS. PREENCHIMENTO. INDICATIVOS ROBUSTOS DA EXISTÊNCIA DE GRUPO ECONÔMICO. INCLUSÃO DA EMPRESA COLIGADA NO POLO PASSIVO E DESCONSIDERAÇÃO DE SUA PERSONALIDADE JURÍDICA. CABIMENTO. (...) 2. Tratando-se de relação de consumo, aplica-se a denominada Teoria Menor da desconsideração, adotando-se o quanto estipulado no artigo 28 do Código de Defesa do Consumidor. 3. Configurada a inexistência de bens em nome da devedora, o encerramento irregular das atividades e a criação de obstáculos para o ressarcimento do prejuízo causado ao consumidor, cabível a desconsideração da personalidade jurídica da sociedade empresária. (...) 5. Agravo de instrumento conhecido e provido. (Acórdão n. 981697, Processo: 20160020171068AGI, Relator(a): SIMONE LUCINDO, julgamento: 16/11/2016, publicação: 2/12/2016) Aplicável, portanto, a teoria menor ao presente caso em que originariamente sob litígio relação consumerista e em que alegada a existência de obstáculo à satisfação do crédito reclamado pela parte agravada a personalidade jurídica da sociedade empresária devedora inadimplente. Atendo-me aos autos em que processado o cumprimento de sentença, observo ter tido início a fase executiva em 11 de junho de 2013 (Id 39532018 do processo de referência), estando ainda a tramitar dito procedimento por conta das dificuldades encontradas pelos credores/consumidores para identificar, localizar e penhorar bens da pessoa jurídica contra quem têm título executivo judicial. Fatos que tais validam a tese de que a personalidade jurídica tem constituído obstáculo ao ressarcimento do agravado, razão pela qual é plenamente aplicável à hipótese em exame o § 5o do artigo 28 do CDC. Deve-se ressaltar, por oportuno, que a desconsideração da personalidade jurídica, processada e decidida na forma prevista no Código de Processo Civil, atende perfeitamente ao devido processo legal, sendo lícita a relativização da autonomia patrimonial da pessoa jurídica que, ademais, existe por força e nos limites previstos no ordenamento jurídico. Por essas razões é que não se revela, ao menos nessa análise de cognição sumária, a probabilidade do direito invocado pelos agravantes. Em relação ao segundo requisito, concernente ao perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, não o tenho, por igual, demonstrado, porquanto não realizado qualquer ato tendente à penhora ou à expropriação de bens dos agravantes. Trago à colação julgados desta e. 1a Turma Cível acerca do indeferimento da tutela de urgência, quando não estão atendidos os requisitos legais erigidos para sua concessão: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO COMINATÓRIA DE ABSTENSÃO DE USO DE MARCA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. PRELIMINARES. JULGAMENTO EXTRA PETITA. NÃO OCORRÊNCIA. ART. 322, § 2o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. ILEGITIMIDADE ATIVA. NÃO CONFIGURAÇÃO. TEORIA DA ASSERÇÃO. MÉRITO. REQUISITOS PARA CONCESSÃO DA MEDIDA ANTECIPATÓRIA. AUSÊNCIA. DECISÃO REFORMADA. 1. Nos termos do art. 322, § 2o, do Código de Processo Civil, "a interpretação do pedido considerará o conjunto da postulação e observará o princípio da boa-fé", de modo que, claramente demonstrada a intenção da parte e verificando-se elementos que sustentam o pedido, não há que se falar em julgamento extra petita. 2. Consoante preconizado pela teoria da asserção, as condições da ação devem ser aferidas in status assertionis, ou seja, mediante um juízo valorativo apertado firmado nas alegações e nos elementos iniciais constantes dos autos. 3. Sendo insuficiente a demonstração da probabilidade do direito alegado (CPC, art. 300), não há que se falar em deferimento da tutela de urgência. 4. Agravo de Instrumento conhecido, preliminares rejeitadas, e, no mérito, provido. (Acórdão 1197110, 07084063620198070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 21/8/2019, publicado no DJE: 3/9/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos nossos) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO-FAZER. TUTELA PROVISÓRIA. COMINAÇÃO NEGATIVA DESTINADA A OBSTAR A SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. EXISTÊNCIA DE DÉBITOS. ALEGAÇÃO DE DISCREPÂNCIA NO CONSUMO MEDIDO. PLAUSIBILIDADE DO DIREITO. AUSÊNCIA. VEROSSIMILHANÇA DA ARGUMENTAÇÃO DESENVOLVIDA. CARÊNCIA. REQUISITOS CUMULATIVOS ERIGIDOS PELO ARTIGO 300 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL PARA O DEFERIMENTO DA TUTELA DE URGÊNCIA. INSUBSISTÊNCIA. RELAÇÃO DE CONSUMO. REVISÃO DE FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA. AUMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA PELA UNIDADE. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DA AFERIÇÃO LEVADA A EFEITO PELA CONCESSIONÁRIA DE DISTRIBUIÇÃO. PRESERVAÇÃO ATÉ ELISÃO. RECURSO DESPROVIDO. 1. A antecipação de tutela formulada no ambiente da tutela provisória de urgência tem como pressupostos genéricos a ponderação da subsistência de prova inequívoca e a verossimilhança da argumentação alinhada de forma a ser aferido que são aptas a forrar e revestir de certeza o direito material invocado, resultando da aferição da inverossimilhança do aduzido a ausência da probabilidade indispensável à sua concessão e de perigo de dano irreparável, o indeferimento da prestação perseguida liminarmente (CPC, art. 300). 2. Conquanto o fornecimento de energia elétrica encerre relação de consumo, as medições levadas a efeito pela concessionária de distribuição de energia elétrica revestem-se de presunção de legitimidade, não podendo ser ignoradas em sede antecipatória se não se divisa nenhum elemento apto a induzir à apreensão de que estão maculadas por equívocos, resultando em faturamentos desconformes com o consumo havido na unidade consumidora, notadamente quando as medições repugnadas se repetem há meses sem nenhuma providência efetiva do destinatário da prestação. 3. Sobejando intangíveis as medições levadas a efeito pela concessionária de distribuição de serviços de energia elétrica, pois sua desconstituição demanda prova suficiente a ensejar essa apreensão, devem ser prestigiadas, obstando que lhe seja imposta obrigação negativa de suspender as cobranças das faturas correlatas e o fomento dos serviços enquanto não infirmadas as medições levadas a efeito, com repercussão nos débitos apurados, pois carente de verossimilhança o aduzido pelo consumidor destinatário da prestação no sentido de que estaria sendo alcançado por cobranças sem lastro subjacente, deixando o direito invocado desguarnecido de probabilidade. 4. Agravos de instrumento e interno conhecidos e desprovidos. Unânime. (Acórdão 1186374, 07052763820198070000, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 10/7/2019, publicado no DJE: 30/7/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos nossos) Dessa forma, não identifico, em apreciação inicial com juízo de cognição sumária, a presença dos requisitos necessários para atribuição do efeito suspensivo requerido pela parte agravante em razões recursais. Registre-se que a matéria deverá ser apreciada com o devido aprofundamento, após a oitiva da parte agravada, pelo colegiado no julgamento definitivo do presente recurso. Ante o exposto, INDEFIRO o efeito suspensivo pleiteado. Publique-se. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, inc. I, do CPC. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, inc. II, do CPC. Após, retornem conclusos. Brasília, DF, 26 de agosto de 2020. DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA Desembargadora Relatora [1] Art. 5o. (...) LIV - ninguém será privado da liberdade ou de seus bens sem o devido processo legal; [2] Art. 28. O juiz poderá desconsiderar a personalidade jurídica da sociedade quando, em detrimento do consumidor, houver abuso de direito, excesso de poder, infração da lei, fato ou ato ilícito ou violação dos estatutos ou contrato social. A desconsideração também será efetivada quando houver falência, estado de insolvência, encerramento ou inatividade da pessoa jurídica provocados por má administração. (...) § 5° Também poderá ser desconsiderada a pessoa jurídica sempre que sua personalidade for, de alguma forma, obstáculo ao ressarcimento de prejuízos causados aos consumidores. [3] Art. 1.017. A petição de agravo de instrumento será instruída: I - obrigatoriamente, com cópias da petição inicial, da contestação, da petição que ensejou a decisão agravada, da própria decisão agravada, da certidão da respectiva intimação ou outro documento oficial que comprove a tempestividade e das procurações outorgadas aos advogados do agravante e do agravado; II - com declaração de inexistência de qualquer dos documentos referidos no inciso I, feita pelo advogado do agravante, sob pena de sua responsabilidade pessoal; III - facultativamente, com outras peças que o agravante reputar úteis. § 5o Sendo eletrônicos os autos do processo, dispensam-se as peças referidas nos incisos I e II do caput , facultando-se ao agravante anexar outros documentos que entender úteis para a compreensão da controvérsia. [4] Art. 6o Todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva. [5] Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; [6] Art. 50. Em caso de abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial, pode o juiz, a requerimento da parte, ou do Ministério Público quando lhe couber intervir no processo, desconsiderá-la para que os efeitos de certas e determinadas relações de obrigações sejam estendidos aos bens particulares de administradores ou de sócios da pessoa jurídica beneficiados direta ou indiretamente pelo abuso. [7] Curso de Direito Civil: Parte Geral e LINDB. 15a Ed. rev. ampl. e atual. – Salvador: Ed. JusPodivm, 2017, p. 490-491.